Tribunal: TJSP
Processo: 1001341-42.2018.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
n.o 1001341-42.2018.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MIANI REPRESENTAÇÕES DE AUTO ADESIVOS LTDA, é
embargado BRAGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38283
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001341-42.2018.8.26.0704/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO BUTANTÃ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MONICA DE CASSIA THOMAZ PEREZ REIS
LOBO
EMBARGANTE: MIANI REPRESENTAÇÕES DE AUTO ADESIVOS LTDA
EMBARGADA: BRAGA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da
existência de contradição no acórdão embargado. Vício
não configurado. Caráter infringente do julgado e
propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade na
hipótese. Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
fls. 460/465, que rejeitou a preliminar e deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargada, a pretexto de ter incorrido o julgado no vício da
contradição.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão é
contraditório, ponderando que a embargada deu causa à rescisão contratual por justo
motivo, haja vista o descumprimento das cláusulas contratuais previamente
entabuladas, enquadrando-se nas hipóteses previstas no artigo 36, da Lei n.
4.886/65. Requer, por fim, seja atribuído efeito infringente ao recurso.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III,
do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se
apenas a eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto
acerca do qual se impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos
nos embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do
julgado, nem visam suprir contradição alegadamente existente no aresto objurgado,
pois revelam a pretensão ao reexame das questões postas na inconformidade, bem
como a finalidade de prequestionamento de matérias que, à sua ótica, importaram
em vulneração aos dispositivos legais citados na insurgência, o que se afigura
descabido na espécie, à falta de caracterização dos pressupostos a que alude o artigo
1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no recurso
de apelação interposto pelo embargado foram pontualmente analisadas e decididas
no v. acórdão impugnado, que não registra proposições conflitantes que devam ser
supridas, do que resulta o descabimento deste recurso aclaratório, não se prestando o
inconformismo da parte com o resultado do julgamento colegiado ao acolhimento de
insurgência desta natureza, cristalino o posicionamento da Turma Julgadora,
consoante se infere do trecho do aresto a seguir transcrito:
“Versam os autos sobre ação de cobrança, fundada em
contrato de representação comercial, por prazo indeterminado e sem cláusula de
exclusividade, firmado pelas partes em 1o de maio de 2005 (fls. 7/13), em que
postulou a autora condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 105.542,12,
atinente à indenização prevista no artigo 27, “j”, da Lei 4.866/65 (correspondente
a 1/12 do valor das comissões auferidas durante a vigência da relação contratual).
Alega que desde setembro de 2015 a ré vem descumprindo prazos e especificações
dos pedidos realizados por seus clientes, a par do que os produtos fornecidos pela
ré se distanciaram da qualidade e da modernidade dos similares existentes no
mercado. Diz que enviou notificação extrajudicial à ré, que foi recebida em 15 de
agosto de 2016, em que declarou rescindido do contrato de representação
comercial por justo motivo, constituindo a representada em mora para pagamento
da indenização, mas ela permaneceu inerte.
Por seu turno, a r. sentença julgou procedente o pedido
inicial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 105.542,12, corrigida
desde o ajuizamento e acrescida de juros mora a partir da citação, além de arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação. Entendeu a d. magistrada que “verifica-se a culpa da
empresa requerida da violação das alíneas 'C' e 'D' da cláusula décima terceira do
contrato de representação comercial firmado entre as partes. Ademais, deve-se
observar a indenização acerca da rescisão contratual, a qual o réu ocasionou,
devendo condenar este a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em
que exerceu a representação.” (fls. 395).
De pronto, afasto a preliminar de nulidade da r. sentença ao
fundamento de que ela seria omissa e contraditória relativamente à apreciação de
prova e de argumentos da parte, pois reúne o pronunciamento jurisdicional de
primeiro grau os requisitos legais, contendo, bom é ressaltar, motivação suficiente
a justificar o afastamento da mácula que lhe foi atribuída no, cumprindo anotar
ainda que “não ofende aos arts. 165 e 458, incisos II e III, do Código de Processo
Civil, o acórdão que fundamenta e decide a matéria de direito valendo-se dos
elementos que julga aplicáveis e suficientes para a solução da lide.” (STJ, AgRg no
AREsp 133.425/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 13/11/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou, em situação análoga, no sentido de que “não se constata a alegada
violação ao art. 535 do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste
omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter
acolhido os argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide” (STJ/AgInt
no AREsp 33.603/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02/02/2017), bem assim que “não há
ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Cabe ao magistrado decidir
a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a
rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou
fundamento suficiente para decidir a controvérsia.” (AgRg nos EDcl no AREsp
611.608/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell, j. 01/10/2015).
Mas, no mérito, merece parcial acolhimento o recurso.
É que, na hipótese em apreço, as justificativas apresentadas
pela representante comercial para rescindir o contrato (descumprimento de prazos
e de especificações dos produtos, bem como o distanciamento da qualidade e
modernidade da linha de produtos similares no mercado
fls. 14) não se
enquadram especificamente às hipóteses previstas no artigo 36, da Lei n. 4.886/65,
que dispõe: “Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação
comercial, pelo representante: a) redução de esfera de atividade do representante
em desacordo com as cláusulas do contrato; b) a quebra, direta ou indireta, da
exclusividade, se prevista no contrato; c) a fixação abusiva de preços em relação à
zona do representante, com o exclusivo escopo de impossibilitar-lhe ação regular;
d) o não pagamento de sua retribuição na época devida”.
Sobre o tema, ensina Fábio Ulhoa Coelho que “o
representante poderá rescindir o contrato quando o representando a isto der causa,
incorrendo em certas práticas elencadas em lei (inobservância da cláusula de
exclusividade, mora no pagamento da comissão, fixação abusiva de preços na zona
do representante, por exemplo), ou quando se verificar força maior (art. 36). Nesta
hipótese, o representante terá direito à indenização prevista em contrato por prazo
indeterminado, nunca inferior a um doze avos do total das retribuições auferidas,
monetariamente atualizadas.” (“Manual de Direito Comercial”, 11a edição,
Saraiva, 1999).
Demais disso, respeitado o entendimento da d. magistrada,
reputo que não há nos autos prova cabal de que se tenham concretizado os motivos
elencados pela autora para o término da relação contratual, consistentes nos
descumprimentos de prazos e de especificações dos pedidos pela ré, bem como no
distanciamento dos produtos fornecidos pela representada da linha de produtos
existentes no mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, das correspondências eletrônicas exibidas pela
autora a fls. 27/104, verifica-se a existência de várias reclamações da autora
dirigidas à ré no período de agosto de 2015 a julho de 2017, que revelam o seu
descontentamento com os negócios entabulados com a recorrida, mas delas não é
possível inferir a extensão dos supostos atrasos, da inobservância das
especificações dos pedidos, muito menos ainda a falta de modernização dos
produtos, ou seja, não há o dimensionamento dos alegados prejuízos materiais
suportados pela representante comercial decorrentes de atos imputados à
representada, que justificasse o rompimento unilateral da relação contratual pela
representante e obrigasse a representada ao pagamento da verba indenizatória a
que alude o artigo 27, “j”, da Lei n. 4.886/65.
E, neste ponto, cumpre observar que os depoimentos das
testemunhas arroladas pelas partes (gravadas em mídia digital) não contribuíram
para dirimir tal controvérsia, porquanto as testemunhas da autora apenas
confirmaram a sua versão e, por outro lado, as da ré corroboraram a versão desta.
Releva anotar ainda que, tendo a ré recebido da autora
notificação extrajudicial para rescisão do contrato em 15 de agosto de 2016 (fls.
14/15 e 26), encaminhou a contranotificacão em 17 de agosto de 2016 (fls.
166/170), em que rebateu os motivos elencados pela representante para o término
da relação contratual.
Cumpre observar também que se afigura sintomática a
circunstância de a autora ter firmado com a empresa da Colacril, concorrente da
ré, contrato de representação comercial autônoma em 05 de setembro de 2016 (fls.
206/2019), ou seja, vinte dias após o envio da aludida notificação extrajudicial, o
que a crer que, conquanto a recorrida realmente estivesse insatisfeita com o
relacionamento contratual mantido com a ré e com os resultados financeiros por
ela auferidos com a representação, já vislumbrava ela novo negócio, que se
consubstanciou na motivação maior para o rompimento da relação contratual em
cotejo.
Destarte, da detida análise das provas documental e oral
produzidas nestes autos, não se vislumbra a ocorrência dos justos motivos para a
rescisão do contrato de representação comercial, pela representante, inscritos no
artigo 36, da Lei n. 4.886/65, tampouco a existência de falta grave cometida pela
representada que tenha repercutido seriamente na esfera patrimonial da
representante, que pudesse ensejar a indenização a que alude o artigo 27, “j”, da
Lei n. 4.886/65.
Mas não prospera o pleito da recorrente voltado a imposição
à recorrida de sanção por litigância de má-fé, porquanto não verificadas as
hipóteses inscritas no artigo 80, do Código de Processo Civil, eis que não provocou
ela incidente processual infundado, tendo apenas exercido o seu direito de ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, não demonstrados os justos motivos para a
rescisão do contrato de representação comercial em foco pela representante, é de
rigor reformar a r. sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, invertidos
os ônus da sucumbência, fixados os honorários devidos pela autora ao advogado da
ré em 12% sobre o valor da causa (à causa foi dado o valor de R$ 105.542,12), já
considerados os recursais.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e dou parcial provimento
ao recurso.” (fls. 462/465).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC,
nem nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto,
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp
621.680-0/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no
01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo contradição a ser suprida, caso repute ter
havido violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve o embargante
agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se reveste o
recurso aclaratório de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco
do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)